Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DA FUNCIONALIDADE DE DEPÓSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu PICPAY Instituição de Pagamento S/A contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos da autora para determinar a retirada da limitação imposta pela ré à conta de titularidade da autora, de modo que ela possa receber valores, sob pena de multa diária; e para condenar a parte ré à compensação por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
2. Em suas razões recursais, o réu requer a concessão de efeito suspensivo e o afastamento da condenação por danos morais, ou a redução do valor fixado.
3. Na origem esclarece a autora que a partir de 11/05/2023 não conseguiu receber de seus amigos os valores do rateio do bolão da Mega Sena, tendo feito contato com o banco no mesmo dia e obtido a informação de que sua conta estaria sem função depósito (ID 52326031) por tempo indeterminado em razão de ter infringido as diretrizes de uso da plataforma.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 52326113), com custas e preparo recolhidos (ID 52326114 e ID 52326114). Contrarrazões apresentadas (ID 52326115).
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de INDEVIDO dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, conforme restará demonstrado.
6. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
8. É certo que a recorrente na qualidade de instituição de pagamento e submetida também às normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, tem o dever de observar referidas normas e na hipótese de detectar suspeita de fraude, tomar as providências regulamentares, sem prejuízo de estabelecer as próprias Condições Gerais de Prestação de seus Serviços (ID 52326047). No presente caso, a autora teve a funcionalidade de depósito bloqueada indeterminadamente pelo réu, em razão da adoção de medida de segurança por conduta da correntista autora contrária aos Termos de Uso (ID 52326047). Aduz a recorrente que atuou de forma a preservar a segurança de toda a plataforma, bem como da recorrida e dos demais usuários.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente sendo excepcionada sua responsabilidade em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. No presente caso é incontroverso que a autora teve a funcionalidade de depósito da sua conta bancária bloqueada por tempo indeterminado, mas desde quando a autora tomou ciência deste fato na via administrativa e mesmo no bojo destes autos não foi devida e objetivamente esclarecido o justo e real motivo do referido bloqueio, não sendo possível deduzir do mosaico probatório se em razão das anunciadas operações via Pix em razão do bolão da Mega Sena (Resolução BCB no 1/2020), tampouco qual regra das Condições Gerais de Prestação de seus Serviços (ID 52326047) foi infringida pela autora. As informações genéricas prestadas pelo réu, com palavras de alto grau de indeterminação, indicando laconicamente que diante da conduta da autora contrária aos Termos de Uso (ID 52326047) foram tomadas medidas de segurança para preservação da plataforma e de seus usuários, não atendem à obrigação do fornecedor de prestar informações claras, suficientes e adequadas (art. 6o, inciso III, do CDC), caracterizando falha da prestação do serviço.
11. Todavia, na peça de ID 52326031 esclareceu a autora que de fato teve somente a funcionalidade de depósito bloqueada, assim como extrai-se dos autos que até mesmo em razão de ser servidora pública, somente experimentou intercorrências em razão da não aceitação dos depósitos de seus amigos para o bolão da Mega Sena, não se verificando outras situações relevantes.
12. No tocante ao pedido de compensação por danos morais, tenho que a situação de devolução ou não aceitação de depósitos em sua conta bancária não caracteriza na hipótese abalo aos atributos de sua personalidade, tais como confiança, honra e boa-fé, tratando-se de mero aborrecimento, situação comezinha do cotidiano, típica da complexidade da vida na sociedade contemporânea, pelo que afasto a condenação em danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO para reformar a sentença afastando a condenação do réu/recorrente à reparação por danos morais. Mantenho a sentença nos demais termos.
14. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.